Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721109-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SCHAPER BERNADELLI, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, MARCELO DE MORAES MELO, COLEGIO OLIMPO LTDA, LORENA STIVAL GONCALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ainda que o Agravante tenha postulado a concessão de efeito suspensivo ativo, não demonstrou os requisitos necessários, quais sejam, fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora